Tribunal: TJBA
Processo: 8000925-27.2023.8.05.0198
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000925-27.2023.8.05.0198

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE PLANALTO

Advogado(s)
:
MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA

APELADO: MARIA CELMA GOMES DA ROCHA

Advogado(s)
:
BRUNNA SANTOS SOARES, ROSILEIDE ALVES MARQUES

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COBRANÇA. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. COMPROVAÇÃO DO EFETIVO EXERCÍCIO PELO PERÍODO DE 5 ANOS. PREENCHIMENTO DO REQUISITO PREVISTO NO ART. 85, DA LEI 0321/2010. DIREITO AO QUINQUÊNIO DEVIDAMENTE COMPROVADO. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Servidora pública municipal ajuizou ação para reconhecimento do direito ao adicional por tempo de serviço no percentual de 5%, nos termos do art. 85 da Lei nº 0321/2010. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos, determinando o pagamento retroativo do benefício desde dezembro de 2018, devidamente atualizado.

2. O art. 85 da Lei Municipal nº 0321/2010 confere aos servidores públicos municipais direito ao adicional de 5% a cada cinco anos de exercício contínuo. A autora comprovou o preenchimento dos requisitos legais, enquanto o apelante não demonstrou fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito.

3. A vedação ao efeito cascata (art. 37, XIV, da CF) não se aplica ao caso, pois anuênio e quinquênio incidem sobre bases de cálculo distintas.

4. É legítima a percepção cumulativa de anuênio e quinquênio, previstos em leis municipais distintas, quando incidentes sobre bases de cálculo próprias e inexistindo vedação legal específica.

5. O equilíbrio fiscal e a Lei de Responsabilidade Fiscal não autorizam a exclusão de direitos assegurados por lei, especialmente quando inexistem provas de risco efetivo ao orçamento público.

6. O adicional por tempo de serviço configura direito vinculado, devendo ser implementado pela administração pública quando preenchidos os requisitos legais.
Recurso desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos relatados e discutidos estes autos de
Apelação cível nº.
8000925-27.2023.8.05.0198
, em que figura como apelante
MUNICIPIO DE PLANALTO
e apelada
MARIA CELMA GOMES DA ROCHA

Acordam os Desembargadores componentes da
Terceira Câmara Cível
do Tribunal de Justiça da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO
, e o fazem de acordo com o voto da Relatora.